Tribunal: TJDFT
Processo: 0724949-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NEOENERGIA. CDC. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO CLANDESTINA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DO AUTOR. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente cumpriu os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a decisão. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.
2. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não coincidem, necessariamente, com os anseios dos demandantes.
3. A relação jurídica de direito material subjacente à lide constitui típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2° e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Embora, nas demandas que envolvam consumidor, seja possível a inversão do ônus da prova, por força do artigo 6o, VIII, do CDC, essa não se revela automática e, ausentes motivos que a justifiquem, persiste a regular distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC.
5. Os atos administrativos e informações fornecidas pela empresa de serviços de energia elétrica são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, mas podem ser afastados mediante prova inequívoca em sentido contrário.
6. No caso em apreço, o autor/recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. Além de estarem presentes nos autos elementos que evidenciam a ocorrência de ligação clandestina de energia, o consumidor não demonstrou haver cumprido as adequações necessárias, solicitadas pela concessionária, para normalização e regularização da unidade.
8. O apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação: quanto à produção de provas; à conclusão dos autos para a prolação de sentença; ao pedido da ré de produção de prova pericial e ao pedido reconvencional, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.
9. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida.